Tribunal: TJDFT
Processo: 0742129-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742129-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AVENIR ANGELO ROSA FILHO AGRAVADO: POSTAL SAUDE - CAIXA DE ASSISTENCIA E SAUDE DOS EMPREGADOS DOS CORREIOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração (ID 20093882 - Pág. 1-9) opostos por AVENIR ANGELO ROSA FILHO tendo por objeto decisão (ID 20017074 - Pág. 4) desta relatoria que negou provimento monocrático a recurso interposto contra decisão de primeiro grau que determinou a remessa dos autos principais à Justiça do Trabalho. Enuncia o que entende ser jurisprudência dominante do STJ reconhecendo a competência da Justiça Comum para julgar demandas que versam sobre planos médicos fornecidos na modalidade de autogestão. Menciona dois julgados do STJ do ano de 2018 e dois julgados do TJ-SP, um de 2018 outro de 2019. Frisa que seu pedido não se trata de benefício trabalhista, visto que os serviços possuem nítida relação civil, pois somente são prestados em razão do pagamento de mensalidades e coparticipação. Entende ter havido omissão em relação ao pedido para que fosse analisada a situação de perigo e urgência em que o Embargante se encontra, pois estaria devidamente comprovada a situação extremamente delicada, visto ser portador de grave enfermidade (doença de Parkinson). Requer o conhecimento da mencionada contradição interna, bem como da respectiva omissão. É o relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço dos embargos de declaração. Em primeiro lugar, assinalo que o embargante menciona uma contradição havida entre a decisão e a jurisprudência. Contudo, a contradição que autoriza a utilização dos aclaratórios é aquela interna à própria decisão e não em relação a fatos externos, normas ou entendimentos proferidos em outras decisões. Dessa forma, eventual contradição do entendimento assentado na decisão embargada em relação a decisões do STJ ou de outros tribunais não autoriza a oposição de aclaratórios devendo ser manejado o recurso próprio. Nesse sentido: “A contradição que autoriza a oposição dos aclaratórios é aquela interna ao acórdão, isto é, a observada entre os próprios fundamentos, entre os resultados trazidos no dispositivo ou entre a fundamentação e a conclusão registrada na decisão” (Acórdão 1285898, 00028401820178070001, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 16/9/2020, publicado no DJE: 2/10/2020). “...somente a contradição interna autoriza o manejo do presente recurso, pois faz com que o julgado traga proposições inconciliáveis entre si...” (Acórdão 1279419, 07097025920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no DJE: 14/9/2020). De outro lado, a decisão denegatória foi lastreada em decisão paradigmática julgada pelo STJ em 24/06/2020: “Compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for regulado em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador” (EDcl no REsp 1799343/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/06/2020, DJe 01/07/2020). Logo, a menção a julgados anteriores é imprestável para modificar a decisão embargada. De outro lado, o pedido de tutela de urgência não se sustenta por dois motivos. Em primeiro lugar, o embargante foi desligado do plano de saúde em 02/10/2019. Há exatamente um ano, não está mais vinculado. Logo, não se justifica a tese de urgência em razão do longo tempo decorrido entre o desligamento do plano e a data do ajuizamento da ação principal. Em segundo lugar, os autos já foram remetidos à Justiça do Trabalho. Deve a parte embargante provocar a Justiça Laboral onde já estão os autos principais. Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator